Tribunal: TJDFT
Processo: 0727724-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727724-63.2023.8.07.0000 RECORRENTE: PEDRO MEIRA LIMA MATTOS RECORRIDO: COBOGO COMERCIO DE ASSESSORIOS PARA DECORACAO LTDA., CAFE COBOGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, MARIANA DE ARRUDA PEIXOTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRIMEIRA FASE. PRESTAÇÃO DE CONTAS ENTRE SÓCIOS ADMINISTRADORES. EXERCÍCIO DE FATO DA ADMINISTRAÇÃO POR APENAS UM DELES. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se vislumbra cerceamento de defesa no indeferimento do pedido de produção de prova oral quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da questão, segundo os artigos 370 e 371 do CPC. 2. A obrigação de prestar contas decorre da existência de relação jurídico material advinda de lei ou contrato e que envolva a administração de bens ou interesses alheios. Na primeira fase, é apurada a existência ou não da obrigação de prestar contas ao autor. Na segunda fase, é apurada a existência, ou não, de saldo em favor de uma das partes. 3. Em regra, nos casos em que o contrato social assegura aos sócios de forma conjunta a administração da sociedade, não é cabível a ação de prestação de contas. 4. Constatado nos autos que apenas um dos sócios administradores exercia de fato a administração da empresa, a ele cabe prestar contas ao outro. 5. Agravo de Instrumento não provido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Unânime. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, diante da negativa de prestação jurisdicional. Articula a ausência do exame de questões essenciais ao deslinde da controvérsia; b) artigo 355, inciso I, do CPC, afirmando que restou caracterizado o cerceamento de defesa do sócio remanescente, pois os elementos de prova constantes não eram suficientes para o julgamento da primeira fase da lide, em nítido prejuízo ao recorrente. Diz que é indispensável a dilação probatória; c) artigo 1.020 do Código Civil, suscitando a desnecessidade de prestação de contas entre sócios administradores no caso em debate. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados MATHEUS JONATHAN OLIVEIRA DE SOUZA, OAB/DF 53.030, LUCAS AUGUSTO DE CASTRO, OAB/DF 51.772 e PEDRO DE MORAIS DALOSTO, OAB/DF 54.411. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois “inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.124.543/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 23/5/2023). A Corroborar: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 355, inciso I, do CPC e 1.020 do CCB. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados MATHEUS JONATHAN OLIVEIRA DE SOUZA, OAB/DF 53.030, LUCAS AUGUSTO DE CASTRO, OAB/DF 51.772 e PEDRO DE MORAIS DALOSTO, OAB/DF 54.411. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028